Tribunal: TJDFT
Processo: 0738617-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738617-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA DARQUES LIMA AGRAVADO: JOSE MARIA MACHADO DESPACHO Agravo de instrumento incluído na 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 22/11/2023 a 29/11/2023. O agravado acosta petição e documentos (ids. 53182388 e seguintes) que se referem à controvérsia recursal, em relação aos quais é necessário dar vista à parte adversa, sob pena de violação ao contraditório. Nesses termos, diante da proximidade da sessão, à Secretaria, para (i) excluir o processo da pauta supracitada e (ii) intimar a agravante para se manifestar, em 5 dias, sobre a petição e documentos acostados pelo agravado. Intimem-se. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 20 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora